Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS - SOLIDARIEDADE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. EXONERAÇÃO – OFÍCIO DO JUÍZO – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O comprador e o vendedor do veículo são solidariamente responsáveis pelos encargos administrativos e tributários desde a transferência do domínio até a efetiva transferência ou comunicação de venda, na forma do art. 134, do CTB.
2. Omitida a comunicação de venda pelo vendedor e estando ela devidamente comprovada nos autos, admite-se a sua substituição por ofício do juízo da causa, como medida destinada a gerar resultado prático equivalente à comunicação de venda de que trata o art. 134, do CTB, omitida pelo vendedor.
3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
4. Sem custas e sem honorários.